Tribunal: TJSP
Processo: 1003025-91.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cartão de crédito. Ausência de prova de contratação regular. Inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplência. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Dívida não comprovada. Réu que a exclui espontaneamente. 2. Danos morais configurados. Indenização fixada em patamares razoáveis e proporcionais às circunstâncias do

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Cartão de crédito. Ausência de prova de contratação regular. Inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplência. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Dívida não comprovada. Réu que a exclui espontaneamente. 2. Danos morais configurados. Indenização fixada em patamares razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso. Manutenção do arbitramento. Observância. 3. Juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Reconhecimento, em se tratando de responsabilidade extracontratual. 4. Honorários advocatícios. Majoração. Necessidade. A observância da norma legal da moderação, na fixação da condenação do vencido em honorários advocatícios, não pode ofender outro não menos respeitável princípio do procedimento judiciário, qual seja, o de que a remuneração do causídico não pode ser aviltante, mas condigna. Majoração dos honorários e retroação dos juros de mora da indenização moral à data do evento danoso. Recurso da autora provido em parte para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000292969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003025-
91.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante VALQUÍRIA DE
FATIMA OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1003025-91.2019.8.26.0566 - São Carlos -L - Voto no 44196
Voto no 44.196
Apelação Cível n.o 1003025-91.2019.8.26.0566
Comarca: São Carlos - 5a Vara Cível
Apelante: Valquíria de Fatima Oliveira da Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Vilson Palaro Júnior
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cartão de crédito. Ausência de prova de
contratação regular. Inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplência.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.
Dívida não comprovada. Réu que a exclui espontaneamente. 2. Danos morais
configurados. Indenização fixada em patamares razoáveis e proporcionais às
circunstâncias do caso. Manutenção do arbitramento. Observância. 3. Juros de
mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Reconhecimento, em se tratando
de responsabilidade extracontratual. 4. Honorários advocatícios. Majoração.
Necessidade. A observância da norma legal da moderação, na fixação da
condenação do vencido em honorários advocatícios, não pode ofender outro não
menos respeitável princípio do procedimento judiciário, qual seja, o de que a
remuneração do causídico não pode ser aviltante, mas condigna. Majoração dos
honorários e retroação dos juros de mora da indenização moral à data do evento
danoso. Recurso da autora provido em parte para esse fim.
Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais julgada: extinta sem resolução do mérito em relação à
declaração de inexigibilidade, diante a providência já ter sido adotada pela parte;
procedente em relação ao pedido de indenização por danos morais, condenando o banco
réu no pagamento de R$ 4.990,00, com correção monetária contada do arbitramento,
mais juros de mora legais contados da citação. Custas, despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da condenação, foram impostos ao
vencido.
Recorre a autora (fls. 170/174), com pedido de reforma do julgado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1003025-91.2019.8.26.0566 - São Carlos -L - Voto no 44196
majoração da indenização dos danos morais; para a fixação dos juros de mora a partir do
evento danoso (29.10.2018); bem como para a majoração dos honorários de advogado.
Recurso processado e respondido pelo réu (fls. 179/184), que se bateu
pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
A r. sentença aplicou bem o direito, estando a merecer apenas o pequeno
reparo que se fará adiante.
A autora alegou na inicial (fls. 1/10) que foi surpreendida com indevida
negativação do seu nome, datada de 29.10.2018, no valor de R$ 536,24, decorrente do
contrato de cartão de crédito no 4271673256342021, já que “nunca realizou nenhuma
compra através do cartão de crédito acima mencionado ou qualquer outro cartão
fornecido pela requerida” (fls. 02).
Apresentada contestação (fls. 31/48), o réu afirmou que houve
composição entre as partes por meio do “Procon” e que o valor já fora estornado, não
havendo se falar em danos, cancelando-se o cartão em 07.11.2018.
Todavia, diante da fragilidade das provas de contratação regular e mesmo
da realização de audiência no órgão de defesa do consumidor, a r. sentença restou
fundamentada na caracterização da má prestação de serviços que causou o prejuízo à
autora na medida em que teve seu nome injustamente inscrito nos cadastros de
negativação do crédito.
E é certo que a negativação indevida em cadastros de inadimplentes
supera o limite dos simples aborrecimentos, na medida em que expõe a parte a variados
constrangimentos desnecessários, obrigando-a a se explicar perante terceiros, muitas
vezes não conseguindo afastar as desconfianças suscitadas
É desnecessário, ademais, que os fatos acarretem prejuízos concretos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1003025-91.2019.8.26.0566 - São Carlos -L - Voto no 44196
pois a jurisprudência, inclusive no E. Superior Tribunal de Justiça, “está consolidada no
sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de
que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a
tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto” (STJ - REsp 196.024- MG, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J. 02/03/1999, DJ de 02.08.1999, p. 192).
Devida, pois, a indenização (ou compensação) pelos danos morais, tenho
que o valor concedido (R$ 4.990,00) se mostra mais que adequado diante das
circunstâncias do caso, nada justificando seja reduzido ou majorado, pois conforme
lição de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA a indenização não pode ser “Nem tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva” (Responsabilidade Civil, no 49, p. 67, 1989).
O que interessa, portanto, é o sentido de equidade, cuja aplicação exige o
ser indulgente e compreensivo com as coisas humanas, de modo a que o julgamento
corresponda a uma ideia de justiça da consciência média, a qual longe está de ser
benevolente com o dinheiro alheio.
A propósito, orienta a jurisprudência: “A indenização por dano moral deve
ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades
comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades
de cada caso” (STJ - REsp 203.755-MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA - RSTJ 121/408).
Pertinente ao termo inicial dos juros moratórios, tem razão a autora, pois
deve mesmo ser a data do evento danoso (29.10.2018 fls. 57) e não a da citação.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1003025-91.2019.8.26.0566 - São Carlos -L - Voto no 44196
Justiça: “Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem
desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (AgRg no AREsp
142.335/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 05.03.2013, DJe
13.03.2013).
De resto, conforme preconiza o artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Sendo assim, fixado o quantum debeatur em R$ 4.990,00, mesmo se
considerados os acréscimos legais, forçoso crer que a condenação baseada no percentual
de 10% não resultará em valor muito superior a 500 reais, não condizente, portanto, com
os ditames do próprio § 2o, do artigo 85, do CPC.
Vale, para a hipótese, a séria advertência de YUSSEF SAID CAHALI,
"...'a observância da norma legal da moderação, na fixação da condenação do vencido em
honorários advocatícios, não pode ofender outro não menos respeitável princípio do
procedimento judiciário, tal seja o da consideração que se há de prestar ao legítimo exercício da
advocacia e o indispensável concurso que presta o advogado à realização da Justiça. Os
honorários de advogado perderam, há muito tempo, a significação histórica que originou a
expressão, não se tratando mais de uma homenagem ou honraria, mas sim de uma simples
prestação alimentícia, tão indispensável como qualquer outra e que se há de fixar tendo em
vista a norma legal da moderação, mas considerando-se, também, a categoria social e cultural
do advogado e as suas graves responsabilidades', é que os honorários devem ser moderados,
mas condignos. A dignidade de qualquer profissão não é aferível apenas em função da
remuneração, mas não resta dúvida de que ela integra o valor moral do causídico" (Honorários
Advocatícios. 3a ed. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 1997, p. 401).
Tendo isso em conta e sopesadas as demais circunstâncias da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1003025-91.2019.8.26.0566 - São Carlos -L - Voto no 44196
tenho que a verba honorária deve ser elevada para R$ 1.000,00 (mil reais), montante
razoável para a espécie e que se amolda à regra do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso da autora para determinar a incidência dos juros de mora a partir da data do
evento danoso (29.10.2018 data da inclusão fls. 57), bem como para majorar os
honorários de advogado para R$ 1.000,00.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator